Tribunal: TJDFT
Processo: 0713555-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713555-34.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROBERVAL DOS REIS SANTOS, FABIANA MENDES VAZ GOMES APELADO: ROBERVAL DOS REIS SANTOS, BRUNO MASCARENHA DE FIGUEREDO, FABIANA MENDES VAZ GOMES, MICHELE BALBINO PIRES D E S P A C H O A fim de evitar eventual alegação de nulidade, determino a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça para oportuna manifestação, nos termos do art. 178, II, do CPC. Com efeito, conforme se verifica nos autos das ações de usucapião especial cumulada com anulatória de negócio jurídico (proc. no 0713555-34.2024.8.07.0001) e reivindicatória (proc. no 0720724-72.2024.8.07.0001), cujas apelações serão julgadas conjuntamente, a controvérsia de fundo envolve interesse reflexo do incapaz ENZO NYCOLAS BALBINO MASCARENHA, nascido em 13/02/2016, filho de Michele Balbino Pires, requerente da ação de usucapião (proc. no 0713555-34/2024) e requerida na ação reivindicatória (proc. no 0720724-72/2024). Após, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator